Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720196-77.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SANTA LUCIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SANTA LÚCIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, julgou procedente o pedido inicial. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A Apelante registrou ciência da sentença no dia 13/10/2020, através de sua representante FABIANE RESCHKE, conforme expediente do PJe. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 06/11/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator